Tribunal: TJES
Processo: 0002726-32.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002726-32.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELBSON RAIMUNDO SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002726-32.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELBSON RAIMUNDO SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002726-32.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELBSON RAIMUNDO SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consta na denúncia:

“(...) que, no dia 06 de setembro de 2020, na Rua Aymores, nº 17, Jardim Carapina, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Vanessa Alves dos Santos, sua excompanheira e vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 20 e fotos de fls. 13/14.

Extrai-se dos autos do inquérito policiais que, entre os dias 06 e 09 de setembro de 2020, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, privou a vítima Vanessa Alves dos Santos, de sua liberdade, mediante cárcere privado, na medida em que a impediu de sair da residência.

Denota-se ainda que, no dia 07 e entre 09 a 14 de setembro de 2020, o Denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou Vanessa Alves dos Santos, sua ex-companheira e vítima, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Consta nos autos que a vítima e o Denunciado se relacionaram por cerca de três anos, possuindo um filho em comum.

O casal se separou em 17 de agosto de 2019, ocasião em que o Denunciado agrediu a vítima, sendo preso em flagrante delito, porém, após isso, mantiveram contato.

No dia 06 de setembro de 2020, o Denunciado, embriagado, foi até a residência da vítima, com o intuito de manter relação sexual. Com a negativa da vítima, o Denunciado ficou irritado. Logo depois, o Denunciado acusou a vítima de lhe trair, momento em que pegou uma faca e a golpeou com o objeto, causando-lhes as lesões corporais conforme fotos de fis. 13/14 e descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 20.

Em seguida, a lesão da vítima começou a sangrar, instante em que o Denunciado a pediu desculpas e disse que só iria socorrê-la, caso ela não noticiasse o ocorrido a ninguém, bem como escondeu as chaves da residência e o telefone celular da vítima, privando-a de sua liberdade.

No dia 07 de setembro de 2020, uma tia da vítima foi até a residência, ocasião em que o Denunciado disse que a vítima poderia atendê-la, desde que não contasse o ocorrido, do contrário, ele mataria o filho mais velho dela.

No dia 09 de setembro de 2020,0 Denunciado devolveu o aparelho celular da vítima, porém ela ficou com medo de pedir ajuda a alguém, devido as constantes ameaças perpetradas por ele.

Entre os dias 09 de setembro (dia em que a vítima recuperou seu telefone celular) e 14 de setembro de 2020 (dia em que retornou ao trabalhou), a vítima permaneceu em casa, sendo, constantemente, ameaçada de morte pelo Denunciado. (...)

Em razão dos fatos narrados, após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, art. 147 e art. 148, § 1º, inciso I, todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Inicialmente a defesa sustenta ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, contudo verifico que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas por meio do boletim unificado n.º 43186645 (fls. 06/07), pelo termo de requerimento de medidas protetivas (fls. 08/11), pelas fotografias (fls. 15/16), e pelo laudo de lesões corporais (fl. 23), do qual se extrai que o recorrente causou Lesão corporal na vítima, resultando em “presença de uma ferida perfuro cortante, superficial, medindo cerca de 30 milimetros, localizada no flanco direito”.

Somado a isso, os depoimentos da vítima, em sede policial e em juízo, foram capazes de comprovar a autoria delitiva, vejamos:

“(...) QUE NA DATA DE 06/09/2020, POR VOLTA DAS 07:00 HORAS; JOELBSON CHEGOU EM CASA EMBRIAGADO E QUIS COM A DEPOENTE MANTER RELAÇÕEA SEXUAIS; DIANTE DA NEGATIVA, COMEÇARAM A DISCUTIR; JOELBSON COMEÇOU A ACUSAR A DEPOENTE DE ESTAR LHE TRAINDO; QUE JOELBSON PEGOU UMA FACA QUE TINHA NA RESIDÊNCIA E ESFAQUEOU A DEPOENTE COM UMA FACADA NA REGIAO ABDOMINAL; QUE A DEPOENTE COMEÇOU A SANGRAR E JOELBSON COMEÇOU A PEDIR DESCULPAS E DISSE QUE SÓ IRIA SOCORRER A DEPOENTE CASO ELA NÃO O DENUNCIASSE; QUE JOELBSON SE RECUSOU A PRESTAR SOCORRO A DEPOENTE; QUE JOELBSON ESCONDEU AS CHAVES DA CASA IMPEDINDO A DEPOENTE DE SAIR; QUE A CASA É GRADEADA E MURADA E SEM AS CHAVES NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE SAIR DA RESIDÊNCIA; QUE FICOU PRESA DENTRO DE CASA ATÉ O DIA 11/09/2020 SEM SAIR DE CASA; QUE NO DIA 11/09/20 SAIU DE CASA, MAS JOELBSON LHE ACOMPANHOU COM MEDO DE QUE A DEPOENTE CONTASSE O OCORRIDO A ALGUÉM; QUE NA DATA DE 07/09/2020 UMA TIA DA DEPENTE CHAMOU NO PORTÃO DA SUA RESIDÊNCIA; QUE JOELBSON PERMITIU QUE A DEPOENTE ATENDESSE A TIA, MAS FEZ AMEAÇAS CASO CONTASSE A ELE O OCORRIDO; DISSE QUE MATARIA O FILHO MAIS VELHO DA DEPOENTE, QUE NÃO É FILHO DE JOELBSON; QUE JOELBSON TAMBÉM ESCONDEU O CELULAR DA DEPOENTE E SÓ DEVOLVEU NA QUARTA FEIRA DIA 09/09/20; QUE FICOU COM MEDO DE PEDIR AJUDA DEVIDO AS AMEAÇAS DELE; QUE NA DATA DE 14/09/2020 VOLTOU A SAIR DE CASA, POIS RETORNOU AO TRABALHO; QUE CONTINUA SENDO AMEAÇADA DE MORTE, CASO CONTE PARA ALGUÉM O OCORRIDO ELE IRÁ MATAR O FILHO MAIS VELHO DA DEPOENTE; QUE NA ÉPOCA DO FLAGRANTE NÃO REQUEREU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, POIS ACHOU DESNECESSÁRIO; QUE NESTA DATA REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PAPA MANTER JOELBSON AFASTADO; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINAIMENTE PELOS FATOS NARRADOS; (...)”. (declarações acostadas à fl. 08) –

“(...) Que os fatos aconteceram conforme narrado; Que o Acusado chegou para conversar com a vítima numa boa e depois ficou alterado; Que passou a dizer que a vítima estava com outra pessoa por isso não queria se relacionar com ele; Que o Acusado acertou a vítima com uma faca na lateral da barriga; Que a vítima teve que cuidar do ferimento em casa, pois o Acusado não permitiu que ela saísse para atendimento médico; Que a vítima ficou com cicatriz; Que nos dias seguintes o Acusado não deixou a vítima sair da residência e ficou o tempo todo com ela dizendo "que a amava, que viveriam juntos e cuidariam das crianças "Que o Acusado ameaçava a vítima que caso a vítima saísse machucaria os filhos e ela; Que o casal já havia brigado, mas não desse nível; Que não se recorda certamente, mas ficou presa em casa durante 05 dias com o Acusado; Que a vítima só conseguiu sair da residência, pois a mãe do Acusado inventou que havia marcado uma consulta para avítima com o objetivo de ajudá-la a comparecer na Delegacia; Que requereu Medidas Protetivas (...). (depoimento prestado em juízo, fl. 54)

Assim, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante, cabendo ressaltar, ainda, que em crimes desta natureza a palavra da vítima possui especial relevância, eis que geralmente ocorrem de forma clandestina, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório presente nos autos.

Nesse sentido, assim tem se posicionado este egrégio Tribunal de Justiça:

41949918052022-01781 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO Gabinete do Desembargador Fernando Zardini Antonio Apelação Criminal - Nº 0017595-39.2018.8.08.0048 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELANTE ALTAIR PEDRO DOS SANTOS DE SOUZA APELADO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR - ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006 ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOSIMETRIA DA PENA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL CABIMENTO FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição. É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 2 - Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz empregou fundamentação vagas e deixou de utilizar elementos concretos existentes nos autos na negativação dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Pena-base fixada no mínimo legal. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Apelação Criminal - Nº 0000062-91.2017.8.08.0019(019170000624) - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELANTE NATANAEL NOBRE NUNES APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Relator: Des. Substituto GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019170000624, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Superada tal questão, passo a analisar os pedidos no tocante à dosimetria.

Inicialmente, a defesa pugna pela reforma da pena-base, contudo entendo que lhe carece interesse recursal, nesse particular, pois o Juízo de primeira instância aplicou as penas iniciais no mínimo legal.

Na segunda fase, entendo pela manutenção da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal, não havendo que se falar em
bis in idem
no presente caso, conforme pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça

(AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Mais adiante, a defesa alega ilegalidade na fixação do valor a título de reparação dos danos, o que também não merece prosperar haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, não se exigindo da vítima provas acerca do abalo sofrido.

Nessa linha, o Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

A jurisprudência deste e. Tribunal também tem se posicionado nesse sentido (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal;

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.